Tribunal: TJDFT
Processo: 0721849-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0721849-46.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRID PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. APELADO: CARLOS RODRIGO MENDES DE SOUSA D E C I S Ã O I - RELATÓRIO Cuida-se de apelação cível interposta por GRID PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA em face da sentença que julgou improcedente o pedido monitório ajuizado pela apelante em desfavor de CARLOS RODRIGO MENDES DE SOUSA e que a condenou ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Nas razões do apelo, a recorrente sustenta que a sentença merece reforma, pois julgou improcedente o pedido monitório com base em sentença de outro processo que declarara a inexigibilidade da dívida cobrada neste feito, a despeito da nulidade de sua citação naquela sede. Afirma que a citação nos autos do processo 0715641-28.2022.8.07.0007 foi recebida por pessoa jurídica distinta, de nome fantasia “Grid Car”, circunstância que ocasionou a decretação indevida de sua revelia. Defende que a arguição de nulidade da citação pode ser feita a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive neste apelo, tendo havido, de qualquer modo, a distribuição de ação de querela nullitatis perante o Juízo competente. Nessa esteira, alega que todos os atos praticados naquele processo devem ser considerados nulos, motivo pelo qual deve ser declarada nula também a sentença proferida neste feito, por cerceamento de seu direito de defesa. Assim, pede a concessão de tutela antecipada recursal para que sejam suspensos os efeitos da sentença apelada até decisão da querela nullitatis e, ainda, o provimento do recurso, para que a sentença apelada seja declarada nula, devolvendo-se os autos para a fase instrutória (ID 52987697). Comprova o recolhimento de preparo (IDs 52987703 e 52987704). O recorrido ofertou contrarrazões no sentido do não conhecimento e do não provimento do recurso (ID 52987707). É o relatório. DECIDO. II - FUNDAMENTAÇÃO Em exame preliminar, verifico que o recurso é tempestivo e encontra-se acompanhado de preparo. Todavia, não merece ser conhecido, pois se remete a questões que não foram objeto de análise pelo Juízo a quo. A recorrente ajuizou ação monitória em desfavor de Carlos Rodrigo Mendes de Sousa para exigir o cumprimento de obrigação sem força de título executivo no valor de R$ 6.660,94 (seis mil seiscentos e sessenta reais e noventa e quatro centavos), decorrente da prestação de serviços automotivos. O pedido monitório foi julgado improcedente porque a dívida fora declarada inexistente no bojo de ação declaratória ajuizada pelo réu em desfavor da empresa autora, por meio de sentença já transitada em julgado da lavra do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga (IDs 52987691 e 52987694). Em suas razões, a apelante tece argumentação própria de ação de querela nullitatis com o intuito de demonstrar a nulidade da citação realizada no processo 0715641-28.2022.8.07.0007, no qual figurou como ré e em que teve a revelia decretada, para justificar a imprestabilidade da sentença prolatada naquele feito. Por via de consequência, requer a suspensão dos efeitos da sentença proferida neste feito e a consequente declaração de sua nulidade por alegado cerceamento de defesa, uma vez que se embasou em sentença de processo diverso considerada nula por suposto vício de citação. Não atenta a recorrente, contudo, para o fato de que este recurso de apelação não é via adequada para impugnação da validade da citação realizada nos autos 0715641-28.2022.8.07.0007, cuja sentença, como já dito, transitou em julgado. O propalado vício de citação do processo 0715641-28.2022.8.07.0007 deve ser objeto de ação própria, como deduziu a recorrente em suas razões, até porque exige dilação probatória para sua verificação. Contudo, em consulta aos processos de 1o grau no Sistema PJe, foi possível constatar que a ação declaratória de nulidade ajuizada pela ora recorrente em desfavor do apelado teve a petição inicial indeferida (processo 0720502-23.2023.8.07.0007), sendo que a legislação de regência não confere efeito suspensivo ao recurso inominado. Dessa maneira, a simples alegação de que houve vício de citação nos autos do processo cuja sentença serviu de base ao julgamento de improcedência do pedido monitório não seria suficiente para lastrear a suspensão dos efeitos da sentença proferida neste feito ou a declaração de nulidade do julgado. Embora tenha havido relação de prejudicialidade externa entre o pedido de declaração de inexistência de débito veiculado pelo apelado no processo 0715641-28.2022.8.07.0007 e o pedido monitório veiculado neste feito, não compete a este Colegiado conhecer das alegações de nulidade de feito que tramitou perante Juizado Especial Cível, cuja competência absoluta se firma em razão do valor da causa. Não bastasse, é certo que nenhuma das alegações sobre a suposta nulidade do processo 0715641-28.2022.8.07.0007 foi submetida ao escrutínio do Juízo a quo, que se limitou a julgar improcedente o pedido monitório por força da declaração de inexistência da dívida em outro feito. Destaco que a autora da ação, ora apelante, ofereceu réplica aos embargos monitórios (ID 52987687) e que o processo ficou suspenso por mais de três meses, até que a sentença da ação conexa transitasse em julgado, não tendo a recorrente aventado, nesse período, a possibilidade de algum vício de nulidade vir a macular o processo 0715641-28.2022.8.07.0007, ajuizado ainda em agosto de 2022. Assim, as alegações deduzidas no apelo não podem ser conhecidas por este Colegiado, sob pena de supressão de instância e de usurpação de competência jurisdicional. Nessa linha de entendimento, os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece da Apelação que veicula pedido trazido à baila primeiramente na via recursal, por clara inovação recursal, com Supressão de Instância e Violação ao Duplo Grau de Jurisdição. 2. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1740946, 07425811920208070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 21/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a análise em sede de apelo de matéria não aventada na instância singular por caracterizar inovação recursal e supressão de instância. 1.1. A alegação de mácula na cadeia de transmissão de domínio do imóvel dado em permuta pelos apelados não foi arguida em primeira instância, não podendo ser conhecido. 2. O objeto de discussão em grau de recurso é a decisão monocrática impugnada, assim como seus fundamentos. Assim, não pode o Tribunal decidir sobre matéria não debatida, tampouco resolvida pelo d. Juízo a quo sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que é defeso, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. Precedentes. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1429591, 07043849820218070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no DJE: 21/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) III - DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT, não conheço do recurso. Com fundamento no artigo 85, §§ 2° e 11, do Código de Processo Civil, majoro em 1% os honorários advocatícios fixados pela sentença em desfavor da apelante. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator